Tribunal: CARF
Processo: 19515.004107/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004107/2010-35
ACÓRDÃO
2302-004.118 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.
Na ocorrência do trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte
de matéria discutida em processo administrativo fiscal, é de ser cumprida a
decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.118 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004107/2010-35
2
Trata-se de Auto de Infração relativo ao descumprimento de obrigação tributária
acessória, em face da apresentação do documento a que se refere a Lei no 8.212/91, art. 32, IV e
§3o, acrescentados pela Lei no 9.528/97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias. A exigência da obrigação principal é objeto do Processo no
19515.004110/2010-59.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo fl. 3 (e-fls.
1038/1051):
A autoridade lançadora relata que o sujeito passivo, de forma indevida, informou
em GFIP o código FPAS 639 utilizado pelas entidades beneficentes de assistência
social com isenção.
Contudo, o sujeito passivo teve cancelada a sua isenção por meio do ato
cancelatório no 007/2008, emitido em 02/07/2008, com data retroativa a
05/05/1994.
Dessa forma, foram omitidos em GFIP fatos geradores de várias contribuições
previdenciárias.
Em decorrência da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 449,
de 2008, posteriormente convertida na Lei no11.941, de 2009, dispondo de
maneira diferente acerca da penalidade aplicada ao caso destes autos, e pelo fato
de todos os fatos geradores da obrigação tributária terem ocorrido anteriormente
à vigência da referida Medida Provisória, a autoridade lançadora comparou os
valores das multas mensais conforme a antiga (art. 32, §5o da Lei no 8.212, de
1991) e nova legislação (art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991), para então aplicar a
penalidade mais benéfica ao contribuinte, cumprindo o que determina a alínea c)
do inciso III do art. 106 do CTN.
A penalidade mais benéfica foi a prevista na legislação antes do advento da
Medida Provisória no 449, de 2008, conforme apurado nas planilhas de fls.961 a
980.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 4a Turma de Julgamento da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário e, reiterando
os argumentos trazidos em sede de Impugnação sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
multa por descumprimento de obrigação acessória em razão da inexistência de obrigação
principal devida, bem como, se houvesse multa passível de aplicação, esta seria a prevista no art.
32 da Lei no 8.212/91 e não as que foram impostas pela Fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.118 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004107/2010-35
3

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito
O Recorrente requer a reforma da decisão sustentando, primeiramente, a
inaplicabilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista a
inexistência de obrigação principal devida. Aduz se houvesse multa passível de aplicação, esta
seria a prevista no art. 32 da Lei no 8.212/91.
Como mencionado no relatório, o Auto de Infração decorre do descumprimento de
obrigação tributária acessória. A exigência da obrigação principal é objeto do Processo no
19515.004110/2010-59.
Ocorre que a Recorrente apresentou Memorial com documentação que comprova
que na Ação Judicial no 0030925-12.2008.4.03.6100 foi reconhecido, de forma definitiva, o seu
direito à imunidade, com a consequente anulação do Ato Cancelatório de isenção, implicando na
inexistência da obrigação tributária principal. De modo que não pode subsistir a aplicação da
multa por descumprimento da obrigação acessória.
Desta forma, diante do superveniente trânsito em julgado da decisão favorável à
Recorrente e da supremacia da instância judicial, não há como manter o crédito tributário exigido.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1080
DF CARF MF
Original